Tribunal: STF
Processo: AI 810385
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA ADEQUADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E VIOLAÇÃO AOS ARTS. 109, I E 5º, XXXV, LIV, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 
  




1.  A alegação de cumprimento da sentença deve ser apreciada por meio e em sede adequados, que não a instância extraordinária. 




2.  A possível violação aos postulados da prestação jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa configura ofensa reflexa à Constituição Federal. 
3.  A discussão atinente à eventual ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal, no caso, é matéria que demanda revolvimento de material fático-probatório, ao que se aplica a Súmula/STF 279. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.